Tribunal: TJDFT
Processo: 0732137-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732137-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: UBIRAJARA DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão de ID 167352206 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por UBIRAJARA DE OLIVEIRA JUNIOR, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que o servidor público se aposentou após a Lei Complementar Distrital n. 768/2008; que o agravado não está albergado pelo título executivo judicial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação apresentada. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A resolução da controvérsia demanda a análise do título executivo judicial. Por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n. 0704440-06.2022.8.07.0018, concedeu-se a segurança para determinar “seja restabelecido o pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação”. Nesse cenário, é necessário verificar se o servidor preenchia, quando da promulgação da Lei Complementar Distrital n. 768/2008, os requisitos previstos na Lei Distrital n. 3.824/2006. Na hipótese, a ficha financeira juntada no primeiro grau de jurisdição (ID 160762224 dos autos de origem) demonstra que a parte agravada recebeu a mencionada gratificação, de modo ininterrupto, no período compreendido entre 1992 e 2008, ou seja, desde a data de sua instituição, por meio da Lei Distrital n. 334/1992. Tendo em vista que a Lei Distrital n. 3.824/2006 estabeleceu que “as Gratificações de Atividade de Realização de Espetáculos – GARE e de Atividade Administrativa – GADM serão incorporadas para fins de aposentadoria ou proventos de pensão à razão de 1/10 (um décimo) a cada doze meses de percepção”, o servidor público já possuía, quando da supressão, direito adquirido à incorporação. Em análise prefacial, a tese de que o servidor público não faz jus ao pagamento pelo fato de ter se aposentado após 2008 não prospera porque sua situação jurídica já estava consolidada quando da edição da Lei Complementar Distrital n. 768/2008. O que a novel legislação estabeleceu, na forma definida no título executivo judicial, foi a impossibilidade de inclusão do benefício nas parcelas remuneratórias pagas quando não integradas à remuneração do servidor. Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora